Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-98.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701271-98.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, MARGARIDA MARIA DE SOUSA VIANA APELADO: MARGARIDA MARIA DE SOUSA VIANA, BANCO BMG SA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. A apelante Margarida Maria de Sousa Viana foi intimada para apresentar a íntegra das suas razões de apelação (ID no 51213866 e ID no 54070277). 3. A determinação foi cumprida (ID no 54490758). 4. A fim de assegurar a ampla defesa e o contraditório, intime-se o Banco BMG S.A. para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões à apelação de ID no 54490758 (CPC, art. 1.010, § 1o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro